Tribunal: CARF
Processo: 10830.720004/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720004/2020-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.260 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
GILBERTA SAMPAIO DE MARTINO JANNUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo a isenção dos rendimentos referentes
à aposentadoria recebidos a partir de 03/03/2016.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro José Márcio
Bittes. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720004/2020-41
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720004/2020-41

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720004/2020-41

A Impugnação foi julgada improcedente pela 13a Turma da DRJ/RJO.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/12/2020 (fls. 76), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 22/01/2021.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento tributário sob os seguintes
fundamentos:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720004/2020-41

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720004/2020-41

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720004/2020-41

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou laudo médico pericial,
emitido por serviço público municipal (fl. 83), atestando que a contribuinte é portadora de
neoplasia maligna desde 03/03/2016.
Dessarte, deve ser reconhecido o direito à isenção sobre os rendimentos referentes
a aposentadoria, a partir de 03/03/2016.
Quanto às demais alegações, invoco, como razões de decidir, os fundamentos do
julgado recorrido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos
referentes à aposentadoria, a partir de 03/03/2016.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 93
DF CARF MF
Original